Tribunal: TJBA
Processo: 2000051-63.2026.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000051-63.2026.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): MARIA DAS GRACAS DA SILVA, ARSENIO VALTER DE ALMEIDA RAMALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE APENADO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO FUNDADO NA APROXIMAÇÃO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE VAGA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL DE DESTINO. PRESÍDIO INTERDITADO. UNIDADE DE DESTINO MAIS DISTANTE DA RESIDÊNCIA DOS FAMILIARES DO APENADO DO QUE A UNIDADE PRISIONAL EM QUE ESTE JÁ SE ENCONTRA RECOLHIDO. PEDIDO CONTRADITÓRIO. PARACER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por um apenado contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que indeferiu seu pedido de transferência para a Comarca de Maceió/AL. O Agravante, cumprindo pena em regime semiaberto, fundamenta o recurso no direito de permanecer próximo ao seu núcleo familiar, visando à ressocialização. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a natureza do direito do apenado ao cumprimento da pena em local próximo ao seu meio social e familiar, para verificar se constitui um direito absoluto ou relativo; b) a suficiência da indisponibilidade de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na comarca de destino como fundamento para o indeferimento do pedido de transferência; c) a relevância da análise comparativa das distâncias geográficas entre a unidade prisional de origem, a comarca de destino pretendida e o domicílio efetivo dos familiares do apenado, para aferir a utilidade e a necessidade da pretensão almejada. III. Razões de decidir 3. O direito à execução da pena em localidade próxima ao núcleo familiar, embora previsto na Lei de Execução Penal (art. 103) como um importante instrumento de ressocialização, não é absoluto. Sua aplicação deve ser ponderada com outros princípios e interesses, como a conveniência da administração prisional, a segurança pública e, fundamentalmente, a existência de condições materiais para o recebimento do preso na unidade de destino, como a disponibilidade de vagas. 4. No caso concreto, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Maceió/AL informou, expressamente, a interdição da unidade prisional destinada ao regime semiaberto e a consequente inexistência de vagas, o que levaria o apenado a um regime domiciliar. A ausência de vaga em estabelecimento adequado é um óbice legítimo e suficiente para a recusa da transferência, não sendo razoável impor ao Juízo de destino o ônus de gerir a execução em condições excepcionais não previstas legalmente para o caso do Agravante. 5. A pretensão do Agravante mostra-se contrária à própria finalidade que alega buscar. Foi comprovado que o domicílio de seus familiares está localizado no município de Mata Grande/AL, que é geograficamente muito mais próximo da Comarca de Paulo Afonso/BA (aproximadamente 86 km) do que da Comarca de Maceió/AL (aproximadamente 270 km). Portanto, a transferência para Maceió/AL, em vez de promover a aproximação familiar, dificultaria o convívio e o apoio necessários à reintegração social. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão do Juízo da Execução. Tese de julgamento: "1. O direito do apenado ao cumprimento de pena em local próximo ao seu núcleo familiar é relativo e condiciona-se à existência de vaga em estabelecimento prisional adequado no destino e à conveniência da administração pública. 2. A inexistência de vaga, devidamente comunicada pelo juízo de destino, constitui fundamento idôneo para o indeferimento do pedido de transferência, especialmente quando a medida implicaria a indevida concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses legais. 3. A transferência deve ser indeferida quando, paradoxalmente, resultar em maior distanciamento geográfico entre o apenado e seus familiares, frustrando a finalidade ressocializadora que a fundamenta." Dispositivos normativos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 65, 66, 86, 103 e 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC n. 143.256/RO; STJ, AgRg no CC n. 137.281/MT; STJ, AgRg no CC n. 150.563/CE; STJ, AgRg no CC n. 189.921/SC; STJ, AgRg no HC n. 1.017.589/GO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000051-63.2026.8.05.0191 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, sendo Agravante Marcelo Ferreira Da Silva e Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.